Tribunal: TJSP
Processo: 1024367-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO - ICMS – Pretensão voltada a afastar incidência de juros moratórios no que exceder o índice federal estabelecido para os débitos fiscais da União – Procedência do pedido pronunciada em primeiro grau, afastando os juros superiores à SELIC, incluindo-se os débitos referentes ao parcelamento tributário – Pertinência – Adesão da demandante no programa de parcelamento que não afasta a

Ementa:
APELAÇÃO - ICMS – Pretensão voltada a afastar incidência de juros moratórios no que exceder o índice federal estabelecido para os débitos fiscais da União – Procedência do pedido pronunciada em primeiro grau, afastando os juros superiores à SELIC, incluindo-se os débitos referentes ao parcelamento tributário – Pertinência – Adesão da demandante no programa de parcelamento que não afasta a jurisdição – Possibilidade de discussão judicial dos aspectos jurídicos envolvendo cobrança de dívidas tributárias – Precedentes no STJ - Juros que excedem a SELIC – Questão semelhante já julgada pelo Órgão Especial desta E. Corte quando julgou a inconstitucionalidade da Lei 13.918/09 – Sentença mantida – Remessa necessária desacolhida e apelo da Fazenda do Estado desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1024367-48.2019.8.26.0053, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PLASTIN INDUSTRIA E
COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024367-48.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28316
2
Apelação no:
1024367-48.2019.8.26.0053
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
PLASTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E
VERNIZES LTDA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28316
APELAÇÃO - ICMS Pretensão voltada a
afastar incidência de juros moratórios no
que exceder o índice federal estabelecido
para
os
débitos
fiscais
da
União

Procedência do pedido pronunciada em
primeiro grau, afastando os juros superiores
à SELIC, incluindo-se os débitos referentes
ao parcelamento tributário
Pertinência

Adesão da demandante no programa de
parcelamento que não afasta a jurisdição
Possibilidade
de
discussão
judicial
dos
aspectos jurídicos envolvendo cobrança de
dívidas tributárias
Precedentes no STJ -
Juros que excedem a SELIC
Questão
semelhante já julgada pelo Órgão Especial
desta
E.
Corte
quando
julgou
a
inconstitucionalidade da Lei 13.918/09

Sentença mantida Remessa necessária
desacolhida e apelo da Fazenda do
Estado desprovido.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por PLASTIN
INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o
recálculo imediato do ICMS não parcelado (CDA's nos
1.064.560.546; 1.064.258.305; 1.066.796.120; 1.006.321.792;
1.006.321.804; 138.615.467; 1.089.422.214; 1.064.810.8700) e
do mesmo tributo já objeto de parcelamento (PEP's/ICMS nos
20303199-8;
20303204-7;
20303209-1;
20323572-5;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024367-48.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28316
3
20323982-2;
20324057-3;
20324494-2),
com
repercussão/redução no valor das parcelas vincendas, de modo a
excluir o percentual de juros moratórios e de acréscimos
financeiros cobrados acima da limitação imposta pela Taxa Selic.
A r. sentença de fls. 231/233 julgou procedente a ação declarando
a exclusão dos juros de mora e acréscimos financeiros acima da
limitação imposta pela Taxa Selic, incluindo-se os débitos
referentes ao parcelamento tributário e condenando o réu ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários de
sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa.
Apela a parte ré buscando a inversão do resultado do julgamento
(fls. 237/279). Sustenta, em síntese, que não há interesse de agir
da autora em razão do acordo de parcelamento firmado com o
Estado. Alega que não há qualquer irregularidade na taxa de juros
estabelecida
pela
Lei
no
13.918/09.
Aduz,
ainda,
que
é
competência do Estado de São Paulo, assegurada pelo art. 161, §
1o, do Código Tributário Nacional, a instituição, por lei própria, da
taxa de juros de mora incidente sobre os créditos tributários não
pagos até a data de seu vencimento.
Requer o provimento do recurso e a reforma da r. sentença.
Recurso recebido, processado e respondido (fls. 280/300).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024367-48.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28316
4
É, em síntese, o relatório.
Preliminarmente, deve ser afastada a alegação de falta de interesse
processual ante a possibilidade da autora promover a discussão judicial
dos aspectos jurídicos envolvendo cobrança de dívidas tributárias,
ainda que tais dívidas sejam objeto de programa de parcelamento.
Isto porque o acordo entre as partes implica apenas na confissão de
aspectos fáticos da dívida, permanecendo as circunstâncias jurídicas,
como a incidência de taxas de juros, passíveis de questionamentos
judiciais.
Nesse mesmo diapasão, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em
sede de julgamentos repetitivos, firmou a seguinte tese:
“A confissão da dívida não inibe o questionamento
judicial da obrigação tributária, no que se refere
aos seus aspectos jurídicos (...) (REsp 1133027/SP,
Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
13/10/2010, DJe 16/03/2011)
Nessa mesma direção, esta Colenda Câmara de Direito Público,
perfilhou-se a este entendimento, senão vejamos:
APELAÇÃO
Tributário
ICMS
Adesão ao
Programa Especial de Parcelamento
Taxa de
juros aplicados no cálculo do débito Incidência
da taxa de juros de 0,13% ao dia, nos moldes da
Lei Estadual no 13.918/09
Inviabilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024367-48.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28316
5
aplicação do critério de atualização determinado
por aquele diploma
Incidência afastada pelo
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000
Necessidade de
apresentação de novo cálculo do débito fiscal,
utilizando-se, para tanto, a atualização pela taxa
Selic. Precedentes deste Tribunal e do STF.
Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1021490-72.2018.8.26.0053;
Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
21/11/2019;
Data
de
Registro:
21/11/2019)
TRIBUTÁRIO ICMS Incidência da Lei Estadual
no
13.198/09
na
atualização
do
débito

Impossibilidade Observância quanto ao decidido
pelo Órgão Especial deste Tribunal, em sede de
arguição
de
inconstitucionalidade
(0170909-61.2012.8.26.0000, j. 27.02.2013)

Juros de mora que não podem exceder a taxa
SELIC
Acordo de adesão ao Plano Especial de
Parcelamento
(PEP)
que
não
impossibilita
questionamento judicial da obrigação tributária
no que se refere aos seus aspectos jurídicos

Possibilidade de revisão judicial a respeito da
matéria
Adoção do entendimento pacificado
pelo STJ no julgamento do REsp. 1.133.027-SP, j.
13/10/2010 pelo rito dos recursos repetitivos
(tema no 375) Sentença mantida Recurso de
apelação não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1058620-96.2018.8.26.0053;
Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024367-48.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28316
6
Pública; Data do Julgamento: 11/10/2019; Data de
Registro: 11/10/2019)
ICMS Discussão de juros moratórios em débito
objeto de Programa Especial de Parcelamento

Lei Estadual no 13.918/09
Decisão proferida
pelo
Colendo
Órgão
Especial
deste
Egrégio
Tribunal de Justiça no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade
n°
0170909-61.2012.8.26.0000 que determina que a
taxa de juros a ser aplicada ao montante do
imposto ou da multa não deve exceder aquela
incidente na cobrança dos tributos federais (taxa
Selic)
Possibilidade de revisão judicial e
recálculo dos débitos objeto de PPI conforme
decidido no REsp no 1.133.027/SP, representativo
da controvérsia e julgado pela sistemática do art.
543-C do Código de Processo Civil de 1973

Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001104-62.2017.8.26.0083;
Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Aguaí - Vara Única; Data do
Julgamento:
12/03/2015;
Data
de
Registro:
17/04/2019)
Assim, não sobeja dúvida acerca da possibilidade de recálculo da
dívida, ainda que já tenha ocorrido o seu parcelamento.
Superada tal discussão, cabe agora analisar a questão impugnada pelo
recorrente acerca da aplicabilidade da taxa de juros fixada pela Lei
Estadual no 13.918/2009.
Como bem apontado na r. sentença, verifica-se que a questão
discutida nos presentes autos já foi julgada pelo Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça, quando instado a se manifestar acerca
da constitucionalidade da referida lei.
Citada norma, além de outras providências, alterou o sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024367-48.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28316
7
atualização monetária e cômputo de juros de mora nas hipóteses
de descumprimento das obrigações instituídas pela legislação do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação, substituindo o padrão que
equiparava tal sistemática à Taxa SELIC.
Sendo assim, estabeleceu-se elevadíssima taxa de juros, que
transbordou do padrão da Taxa SELIC que é utilizado pela União na
recomposição de seus créditos tributários desde a edição da Lei no
9.250/95.
Os juros moratórios e a correção monetária, no âmbito fiscal, são
institutos intimamente ligados aos Direito Tributário e Financeiro,
situados no campo da competência concorrente da União, dos
Estados e do Distrito Federal, e, por isso, submetidos às normas
gerais contidas na legislação federal (art. 24, I, e §§ 1o ao 4o, da
Constituição Federal). Assim, os Estados não podem criar ou
estabelecer índices e taxas superiores aos estabelecidos pela União
na cobrança dos seus créditos.
Deve-se, por conseguinte, aplicar a solução dada pelo Colendo
Órgão Especial desta Corte, no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000, a saber:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE -
Arts. 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com
a redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09
Nova sistemática de composição dos juros da
mora para os tributos e multas estaduais
(englobando
a
correção
monetária)
que
estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024367-48.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28316
8
reduzida por ato do Secretário da Fazenda,
resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC
Juros moratórios e correção monetária dos
créditos fiscais que são, desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito
Tributário Ambos os ramos do Direito que estão
previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da
CF, em que se situa a competência concorrente
da União, dos Estados e do DF §§ 1o a 4o do
referido preceito constitucional que trazem a
disciplina
normativa
de
correlação
entre
normas gerais e suplementares, pelos quais a
União
produz normas gerais sobre Direito Financeiro e
Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito
Federal compete suplementar, no âmbito do
interesse local, aquelas normas STF que, nessa
linha, em oportunidades anteriores, firmou o
entendimento de que os Estados membros não
podem fixar índices de correção monetária
superiores aos fixados pela União para o mesmo
fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI no 442) CTN
que, ao estabelecer normas gerais de Direito
Tributário,
com
repercussão
nas
finanças
públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao
crédito não integralmente pago no vencimento,
anotando a incidência da taxa de 1% ao mês,
'se a lei não dispuser de modo diverso' Lei
voltada à regulamentação de modo diverso da
taxa de juros no âmbito dos tributos federais
que, destarte, também se insere no plano das
normas gerais de Direito Tributário/Financeiro,
balizando, no particular, a atuação legislativa
dos Estados e do DF Padrão da taxa SELIC que
veio a ser adotado para a recomposição dos
créditos tributários da União a partir da edição
da Lei no 9.250/95, não podendo então ser
extrapolado pelo legislador estadual Taxa SELIC
que, por sinal, já se presta a impedir que o
contribuinte inadimplente possa ser beneficiado
com vantagens na aplicação dos valores retidos
em seu poder no mercado financeiro, bem como
compensar o custo do dinheiro eventualmente
captado pelo ente público para cumprir suas
funções Fixação originária de 0,13% ao dia que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024367-48.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28316
9
de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de
natureza confiscatória, não podendo o Poder
Público em sede de tributação agir imoderadamente Possibilidade, contudo, desacolhimento parcial da arguição, para
conferir interpretação conforme a Constituição,
em consonância com o julgado precedente do
Egrégio STF na ADI no 442 Legislação paulista
questionada
que
pode
ser
considerada
compatível com a CF, desde que a taxa de juros
adotada (que na atualidade engloba a correção
monetária), seja igual ou inferior à utilizada
pela União para o mesmo fim Tem lugar,
portanto, a declaração de inconstitucionalidade
da interpretação e aplicação que vêm sendo
dada pelo Estado às normas em causa, sem
alterá-las gramaticalmente, de modo que seu
alcance valorativo fique adequado à Carta
Magna (art. 24, inciso I e § 2o) Procedência
parcial da arguição.”
Sendo assim, considerando o que dispunha o artigo 481, parágrafo
único, do CPC/1973, cuja previsão equivalente encontra-se no art.
949, parágrafo único, do CPC/2015, prevendo a dispensa da
submissão ao plenário ou órgão especial da arguição de
inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes sobre a
questão, tem-se que a procedência da presente ação era medida que
se impunha.
Por isso, deve ser mantido o pronunciamento judicial a quo.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao presente resultado. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024367-48.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28316
10
Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar o acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, pelo meu voto, não se acolhe a remessa necessária e
nega-se provimento ao recurso de apelação. Em razão da
improcedência
do
presente
recurso,
majoro
os
honorários
advocatícios fixados em primeiro grau, para o montante de 12%,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.
RUBENS RIHL
Relator